Tribunal: TJDFT
Processo: 0749102-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749102-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, CLEONICE BARBOSA DA SILVA CARPINA, JULIO CESAR PEREIRA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE GERALDO BEVILACQUIA RIBEIRO D E S P A C H O A análise dos autos originários revela que Ana Cristina Ferreira dos Santos requereu a penhora de percentual dos rendimentos líquidos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina e, à oportunidade, juntou comprovante dos rendimentos da executada. O Juízo de Primeiro Grau determinou o sigilo da documentação na decisão agravada. Intime-se Ana Cristina Ferreira dos Santos para que comprove os rendimentos de Cleonice Barbosa da Silva Carpina. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 23 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada